Tribunal: TJSP
Processo: 1518679-37.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato: art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Apelações: Defesa, visando a absolvição por insuficiência de provas, redução pela tentativa no máximo legal e fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
Pena-base: mínimo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato: art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Apelações: Defesa, visando a absolvição por insuficiência de provas, redução pela tentativa no máximo legal e fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
Pena-base: mínimo legal (Aline) e acréscimo de 1/5 - maus antecedentes (Jefferson).
Agravante: reincidência (art. 61, I, do CP): acréscimo de 1/6 (Jefferson) e compensação da reincidência com a confissão (Aline).
Tentativa: diminuição de metade para ambos, diante do "iter criminis" percorrido, pois obtiveram a cédula de crédito por meio fraudulento e só faltava retirar o veículo. Mantido.
Regime semiaberto: reincidência (Súmula 269 do STJ). Mantido.
Substituição por penas alternativas (art. 44, § 3o, do CP): uma pena restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, sem insurgência.
RECURSO NÃO PROVIDO.